Tribunal: TJMT
Processo: 1038526-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038526-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 716.464.521-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO DE LIMA - CPF: 137.109.928-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE RE
D
U
ÇÃO DA PENA DE MULTA
.
PROCEDÊNCIA
. PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTIDADE DESPROPORCIONAL.
PEDIDO DE
AFASTAMENTO OU
REDU
ÇÃO
DO
QUANTUM
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS FIXADA NA SENTENÇA
.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL DEMO
N
S
TRADO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELAN
TE NÃO IMPEDE A FI
X
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), fixando pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos, cumulada com pena de multa e condenação à reparação de danos materiais no valor de R$ 28.886,05. A defesa postulou a redução da pena de multa e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se a pena de multa aplicada observa a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal;

(II) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica do réu autoriza o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa, embora autônoma, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 68 do Código Penal e do Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Fixada a pena corporal no mínimo legal, mostra-se excessiva a imposição de 20 dias-multa, impondo-se sua redução para 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

A reparação de danos materiais foi corretamente fixada na sentença, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com base em pedido expresso na denúncia e em prova documental idônea acerca da extensão do prejuízo.

A alegação genérica de hipossuficiência econômica do réu não afasta a obrigação de reparar o dano causado à vítima.

Eventual impossibilidade ou dificuldade de pagamento deverá ser examinada na fase de execução penal, não constituindo matéria apta a desconstituir a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu não afasta a condenação à reparação de danos materiais fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A revisão do valor indenizatório ou da forma de seu cumprimento é matéria afeta à execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4o, I; 44; 68; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2560070/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2024,
DJe
18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“(...)
Segundo foi apurado, por volta das 03h42 do dia 28/02/2023, o denunciado destruiu a porta de vidro que guarnecia o ponto comercial Concessionária de Veículos “
Citavel
”, sediada na Avenida da FEB, bairro Ponte Nova, Várzea
Grande-MT
, com emprego de força física (id’s.133541534 e 151912534).

Uma vez no interior da edificação, o denunciado subtraiu 01 (um) notebook marca
dell
, cor prata, da vítima Evandro de Lima, 01 (um) notebook marca
dell
, cor preta, 01 (um) notebook marca positivo, cor preta, 01 (um) aparelho diagnóstico (scanner) marca
Autel
, modelo 906TS, e 01 (um) celular Samsung com tela trincada, pertencentes a loja “
Citavel
”, e empreendeu fuga; o que foi captado por imagens do circuito de monitoramento (id.133541532, 133541533 e 133541558). (...) (sic) (id. 332819363)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art.

155, §4o,
I, do
Código Penal.

MÉRITO

A Defesa do apelante pleiteia a
readequação da pena de multa, para que seja aplicada em seu mínimo legal.

Subsidiariamente, postula que seja afastada ou reduzida a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente economicamente.

A defesa não impugnou a autoria nem a materialidade delitiva, as quais, inclusive, restaram incontroversas nos autos. Diante disso, passo à análise dos fundamentos expostos na peça recursal defensiva.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, pelo fato do agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu primário (id. 133863344), apesar da vasta folha de antecedentes, não possuía até a data dos fatos, sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social.

Diante da fala do acusado em juízo, aliado à análise de seu histórico, verifica-se que possui personalidade voltada para prática de ilícitos penais.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, quanto ao crime de furto qualificado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão
; deixo de
diminuí-la
ante a atenuante pela confissão espontânea, eis que se encontra no mínimo legal cominado; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa,
fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento
.

Consoante o art. 33, §
2.
o
, alínea
c
, e § 3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser aplicada à critério do juízo da execução penal.
(...) (sic) (id.)”

Quanto ao pedido de
redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, sob o argumento de que a fixação em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mostra-se desproporcional diante da reprimenda corporal fixada no mínimo legal.

O pleito merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem estabeleceu a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, I do Código Penal, aplicando-se, ainda, a sanção de 20 (vinte) dias-multa.

No entanto, verifica-se que a pena de multa, na qualidade de sanção de natureza autônoma e cumulativa, deve observar os mesmos parâmetros fixados na dosimetria da pena privativa de liberdade, conforme estabelece o art. 68 do Código Penal, bem como o Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o qual dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Aplicando-se os critérios definidos no referido Enunciado, considerando-se as frações progressivas da pena privativa de liberdade, conclui-se que a imposição de 20 (vinte) dias-multa não guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal de 2 (dois) anos, fixada no mínimo legal.

Diante disso, impõe-se a redução da pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantida a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por se mostrar mais compatível com a pena privativa de liberdade aplicada e os critérios legais e jurisprudenciais que regem a dosimetria da reprimenda.

Subsidiariamente, a Defesa
postula
que seja
afastada ou reduzida a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais
, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente economicamente.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

No caso em tela, a magistrada fixou o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de indenização pelos danos materiais decorrentes da subtração de bens não recuperados, e R$ 1.886,05 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) referentes à reposição de uma porta de vidro danificada, totalizando R$ 28.886,05 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos).

Os prejuízos foram devidamente comprovados por meio do Auto de Avaliação Indireta (id. 332817943) e da respectiva Nota Fiscal (id. 332817947), documentos produzidos sob o crivo do contraditório,
atendendo a pedido expresso do Ministério Público na denúncia (id. 332819363).
Ademais, o depoimento da vítima em juízo (id. 332819419) c
onfirmando
a extensão do dano patrimonial, conferindo segurança à quantificação estabelecida na sentença.

A alegação genérica de hipossuficiência financeira, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para afastar a obrigação de reparar o dano.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condição econômica do réu não impede a fixação do valor mínimo indenizatório, uma vez que este é estabelecido com base na extensão do prejuízo sofrido pela vítima, e não na capacidade financeira do condenado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não se verifica ilegalidade decorrente da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos materiais, em especial porque houve pedido expresso na denúncia, com a quantificação do prejuízo sofrido pela vítima do crime de furto qualificado, possibilitando o exercício do direito de defesa. (...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2560070 DF 2024/0032672-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2024)”

Importa registrar que eventual dificuldade de pagamento por parte do réu poderá ser analisada pelo juízo da execução penal, cabendo-lhe adotar medidas que compatibilizem a obrigação de reparar o dano com a real condição financeira do apenado, como, por exemplo, o parcelamento do débito.

Portanto, não há razão para afastar a indenização fixada na sentença, uma vez que ela se mostra proporcional ao dano efetivamente causado à vítima e encontra respaldo legal no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do
réu
JHONY
BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
,
e
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para redimensionar a pena de multa aplicada ao apelante para
10 (dez) dias-multa
, mantendo
inc
ólume
os demais termos da sentença

É como voto

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“(...)
Segundo foi apurado, por volta das 03h42 do dia 28/02/2023, o denunciado destruiu a porta de vidro que guarnecia o ponto comercial Concessionária de Veículos “
Citavel
”, sediada na Avenida da FEB, bairro Ponte Nova, Várzea
Grande-MT
, com emprego de força física (id’s.133541534 e 151912534).

Uma vez no interior da edificação, o denunciado subtraiu 01 (um) notebook marca
dell
, cor prata, da vítima Evandro de Lima, 01 (um) notebook marca
dell
, cor preta, 01 (um) notebook marca positivo, cor preta, 01 (um) aparelho diagnóstico (scanner) marca
Autel
, modelo 906TS, e 01 (um) celular Samsung com tela trincada, pertencentes a loja “
Citavel
”, e empreendeu fuga; o que foi captado por imagens do circuito de monitoramento (id.133541532, 133541533 e 133541558). (...) (sic) (id. 332819363)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art.

155, §4o,
I, do
Código Penal.

MÉRITO

A Defesa do apelante pleiteia a
readequação da pena de multa, para que seja aplicada em seu mínimo legal.

Subsidiariamente, postula que seja afastada ou reduzida a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente economicamente.

A defesa não impugnou a autoria nem a materialidade delitiva, as quais, inclusive, restaram incontroversas nos autos. Diante disso, passo à análise dos fundamentos expostos na peça recursal defensiva.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, pelo fato do agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu primário (id. 133863344), apesar da vasta folha de antecedentes, não possuía até a data dos fatos, sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social.

Diante da fala do acusado em juízo, aliado à análise de seu histórico, verifica-se que possui personalidade voltada para prática de ilícitos penais.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, quanto ao crime de furto qualificado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão
; deixo de
diminuí-la
ante a atenuante pela confissão espontânea, eis que se encontra no mínimo legal cominado; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa,
fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento
.

Consoante o art. 33, §
2.
o
, alínea
c
, e § 3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser aplicada à critério do juízo da execução penal.
(...) (sic) (id.)”

Quanto ao pedido de
redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, sob o argumento de que a fixação em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mostra-se desproporcional diante da reprimenda corporal fixada no mínimo legal.

O pleito merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem estabeleceu a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, I do Código Penal, aplicando-se, ainda, a sanção de 20 (vinte) dias-multa.

No entanto, verifica-se que a pena de multa, na qualidade de sanção de natureza autônoma e cumulativa, deve observar os mesmos parâmetros fixados na dosimetria da pena privativa de liberdade, conforme estabelece o art. 68 do Código Penal, bem como o Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o qual dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Aplicando-se os critérios definidos no referido Enunciado, considerando-se as frações progressivas da pena privativa de liberdade, conclui-se que a imposição de 20 (vinte) dias-multa não guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal de 2 (dois) anos, fixada no mínimo legal.

Diante disso, impõe-se a redução da pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantida a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por se mostrar mais compatível com a pena privativa de liberdade aplicada e os critérios legais e jurisprudenciais que regem a dosimetria da reprimenda.

Subsidiariamente, a Defesa
postula
que seja
afastada ou reduzida a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais
, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente economicamente.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

No caso em tela, a magistrada fixou o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de indenização pelos danos materiais decorrentes da subtração de bens não recuperados, e R$ 1.886,05 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) referentes à reposição de uma porta de vidro danificada, totalizando R$ 28.886,05 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos).

Os prejuízos foram devidamente comprovados por meio do Auto de Avaliação Indireta (id. 332817943) e da respectiva Nota Fiscal (id. 332817947), documentos produzidos sob o crivo do contraditório,
atendendo a pedido expresso do Ministério Público na denúncia (id. 332819363).
Ademais, o depoimento da vítima em juízo (id. 332819419) c
onfirmando
a extensão do dano patrimonial, conferindo segurança à quantificação estabelecida na sentença.

A alegação genérica de hipossuficiência financeira, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para afastar a obrigação de reparar o dano.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condição econômica do réu não impede a fixação do valor mínimo indenizatório, uma vez que este é estabelecido com base na extensão do prejuízo sofrido pela vítima, e não na capacidade financeira do condenado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não se verifica ilegalidade decorrente da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos materiais, em especial porque houve pedido expresso na denúncia, com a quantificação do prejuízo sofrido pela vítima do crime de furto qualificado, possibilitando o exercício do direito de defesa. (...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2560070 DF 2024/0032672-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2024)”

Importa registrar que eventual dificuldade de pagamento por parte do réu poderá ser analisada pelo juízo da execução penal, cabendo-lhe adotar medidas que compatibilizem a obrigação de reparar o dano com a real condição financeira do apenado, como, por exemplo, o parcelamento do débito.

Portanto, não há razão para afastar a indenização fixada na sentença, uma vez que ela se mostra proporcional ao dano efetivamente causado à vítima e encontra respaldo legal no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do
réu
JHONY
BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
,
e
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para redimensionar a pena de multa aplicada ao apelante para
10 (dez) dias-multa
, mantendo
inc
ólume
os demais termos da sentença

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026